Tribunal: TJMT
Processo: 0014497-59.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014497-59.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ORENCY BARBOSA DA FONSECA - CPF: 203.752.471-49 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, TENDO O RELATOR RETIFICADO O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITOS APRESENTADOS EM VEÍCULO NOVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA DE AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –

QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – LIMITAÇÃO AO EFETIVO PREJUÍZO DEVIDAMENTE COMPROVADO –

DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM – RESTITUIÇÃO DO VALOR COMPREENDIDO ENTRE O VEÍCULO NOVO E O RECEBIDO POR OCASIÃO DA VENDA – PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALOR A SER RESTITUÍDO EM RAZÃO DO USO DO BEM – DESCABIMENTO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, os fornecedores de produtos, no caso, fabricante e concessionária, respondem solidariamente pelo vício do produto.

Demonstrado o defeito no veículo mediante realização de prova pericial, não sanado no prazo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto.

Inobstante a alienação do veículo defeituoso, não há falar em perda do objeto, diante da possibilidade de conversão em perdas e danos, devendo o consumidor ser ressarcido, em numerário que compreende a diferença entre o valor pago e a quantia percebida pela venda, devidamente corrigidos; não merecendo guarida a tese de abatimento de valores em razão do uso do veículo.

Evidenciado que o
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano material não se encontra integralmente comprovado, de rigor a determinação de restituição dos valores efetivamente despendidos.

Quanto ao dano moral, inexistindo indício de inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de locupletamento sem causa ao ofendido ou excessiva onerosidade ao ofensor, de rigor a manutenção do
quantum
arbitrado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA em face de sentença proferida na ação indenizatória nos autos sob n. 0014497-59.2013.8.11.0041 que originalmente foi promovida por ORENCY BARBOSA DA FONSECA, feito que tem trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta de ID Num. 13396495 - Pág. 1, concluiu o magistrado pela procedência do pleito autoral, condenando os apelantes solidariamente em promover a substituição do veículo objeto da demanda, indenizar materialmente e moralmente o reclamante ora apelado, e por fim arbitrou os honorários advocatícios em 15% sob o valor da condenação.

Em apertada síntese, alega o apelante CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em seu recurso sob ID. Num. 13397958 - Pág. 1 que não há que se falar em substituição do veículo objeto da demanda uma vez que ele foi vendido, que inexiste responsabilidade quanto à revendedora uma vez que a fabricante foi identificada, em continuidade requer a valoração do período de uso e depreciação do veículo autorizando o direito de retenção da apelante quanto aos danos materiais, afirma que inexiste prova nos autos de que o veículo era impróprio para uso, aduzindo que foi prestada assistência e solucionados os problemas técnicos.

Em suma, alega o apelante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA em seu recurso sob ID. Num. 13398451 - Pág. 1 ausência de prestação jurisdicional uma vez que a r. sentença nada menciona sobre a devolução dos documentos e do veiculo ser livre de ônus a FORD, argumenta que houve perda do objeto do pedido de substituição do produto em razão da venda do veiculo, afirma que inexiste de comprovação das alegações autorias, inocorrência de danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas que constam sob IDs Num. 13398459 - Pág. 1 e Num. 13398460 - Pág. 1

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que a apelada adquiriu em março de 2011 junto à Concessionaria CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ora apelante, um veículo zero-quilômetro fabricado pela FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, também apelante, modelo New Fiesta SE, ano 2011, cor branco-ártico, e que, segundo alega a autora/apelada já nas primeiras semanas de uso o citado veículo começou a apresentar uma série de problemas de mau funcionamento, tendo levado o veículo para revisão, mas insistentemente os vícios não foram sanados, inclusive despendendo valor para locar veículo enquanto o automóvel objeto desta demanda permanecia em conserto.

O Magistrado a quo julgou procedente a demanda, condenando solidariamente a concessionária CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA ao pagamento dos danos morais na ordem de R$12.000,00, (doze mil reais), danos materiais no valor de R$ 4.455,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) e a substituição do veículo por outro em perfeitas condições de uso.

Inicialmente, quanto à insurgência da apelante CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, de que não detém responsabilidade já que a fabricante foi identificada, razão não lhe assiste.

Cediço que já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na análise do Recurso Especial no 547.794/PR, o reconhecimento da legitimidade passiva da revendedora do veículo, sustentando que: “em diversos precedentes desta Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor. A propósito: REsp no 185.386/SP, Relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 22/3/99; REsp no 195.659/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 12/6/2000; AgRgAg no 350.590/RJ, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 25/6/01; REsp no 445.804/RJ, Relator o Ministro Ari Pargendler, DJ de 19/5/03; REsp no 554.876/RJ, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 3/5/04”. (Apelações Cíveis no 1.548.623-8 e no 1.548.647-8 13).

Logo, a concessionária/apelante também detém responsabilidade quanto aos prejuízos sofridos pela apelada, na hipótese de caracterização do vício redibitório ou defeitos existentes no veículo automotor.

Irresignadas, as apelantes insurgem-se contra a sentença monocrática ao argumento de que estão ausentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e o prejuízo moral. Sustenta que o veículo foi devidamente reparado, ficando em perfeito estado de funcionamento.

Em relação aos defeitos apresentados no veículo, extrai-se dos autos que, conforme consignado na decisão de piso, embora o veículo tenha sido submetido à todas as revisões programadas durante o prazo de garantia (36 meses) e em todas estas o autor tenha reclamado dos vícios apresentados, nunca houve reparação, corroborando o laudo pericial com a versão trazida na exordial, o que evidencia que os defeitos eram reiterados e não foram solucionados pela autorizada dentro do limite de prazo estipulado do CDC.

Então, considerando a natureza intermitente dos defeitos apresentados pelo veículo de propriedade da apelada, é certo que os contratempos vivenciados com as idas e vindas para reparos sem solução e o risco potencial de acidente ofendem os seus direitos da personalidade (CC, arts. 11 a 21). O mínimo esperado é a segurança de que nos primeiros anos de uso o bem não apresentará defeitos inerentes a um veículo usado.

É importante frisar que apesar da perícia ter sido realizada quando o veículo já dispunha de quilometragem avançada, o laudo pericial indicou que o automóvel ainda apresentava os mesmos vícios apontados quando da sua aquisição, portanto, é incontroverso que houve comercialização de produto defeituoso, o que impõe as consequências da responsabilidade civil e solidária das apelantes e consequente dever de indenizar.

Aliás, é patente que o perito suscitou a possibilidade do defeito convergir em um acidente de trânsito. (item 9.2.4. sob ID. Num. Num. 13395029 - Pág. 4).

Neste sentido:

“defeito relativo à falha na segurança, de caso em que o produto traz um vício intrínseco que potencializa um acidente de consumo, sujeitando-se o consumidor a um perigo iminente”, indubitavelmente, é fato gerador de dano moral (STJ, REsp 575.469/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 18.11.2004, DJ 06.12.2004, p. 325, RSTJ vol. 197 p. 372, RTvol. 835 p. 189).

Desse modo, os fatos narrados não se tratam de meros aborrecimentos, mas, sim, de danos morais, uma vez que a aquisição de veículo zero quilômetro induz ao consumidor à ideia de estar livre de defeitos e problemas relacionados com o carro, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

Mesmo que as empresas/apelantes tenham empenhado os esforços necessários para a resolução dos problemas apontados, trata-se de cumprimento das obrigações legalmente estampadas no Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a norma consumerista confere margem ao fornecedor para realizar, como providência antecedente, os reparos que eventualmente possam sanar ou contornar pequenos vícios nos produtos comercializados.

Tal deferência legal, todavia, não é irrestrita ou ilimitada, não sendo razoável que se imponha ao consumidor ônus excessivo consubstanciado na necessidade de aguardar por mais de trinta dias para que o vício seja sanado, mantendo-se, por todo esse período, impedido de gozar do bem adquirido.

Neste sentido:

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM COM VÍCIO – ENTREGA PARA CONSERTO – DEFEITO PERSISTENTE – TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O negócio jurídico de compra e venda de automóvel zero quilômetro, quando comprovado vício redibitório, ou seja, defeito oculto que torna a coisa imprópria ao uso a que se destina, comporta a substituição por outro. A compra de veículo novo que apresenta vício que não é sanado gera o dever de indenizar o consumidor pelo dano moral sofrido.” (TJMT.RAC no 144.577/2015, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, J. em: 24.02.2016, Publicado no DJe: 02.03.2016).

Quanto ao quantum fixado, é certo que se trata de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, ficando ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Vale frisar que o conceito de ressarcimento, em se tratando de dano moral, abrange dois critérios, um de caráter pedagógico, objetivando repreender o causador do dano pela ofensa que praticou e outro de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

No presente caso, não se pode ignorar que o motivo invocado na inicial, de fato, causou imenso abalo moral ao autor; pois, ao adquirir-se um carro zero quilômetro tem a exata expectativa de usufruí-lo como costumeiramente se espera, o que não veio a ocorrer.

Diante disso, considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais), arbitrada na sentença, revela-se adequada para a hipótese, não merecendo redução.

Em que pese a responsabilidade solidária das apelantes, se faz necessário modificar a sentença quanto aos danos materiais e obrigação de fazer deferidos.

Sob ID. Num. 13392491 - Pág. 3 existe recibo de locação de carro no valor de R$ 4.455,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) que restou configurado como danos materiais, todavia, neste documento existe a discriminação que do valor total pago, a fração de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) decorre de pagamento de franquia por sinistro, ou seja, despesa diversa da locação de veículo, destarte, tal montante não pode ser incluído nos danos materiais posto que o sinistro do carro alugado não se deu por culpa das apelantes, mas tão somente a necessidade de se locar um veículo.

Neste sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. VÍCIO OCULTO. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DAS DESPESAS ORIUNDAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUBSTITUTO E DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APLICAÇÃO DO CDC. SOLIDARIEDADE DAS DEMANDADAS. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. Da preliminar contrarrecursal de não conhecimento do apelo da autora. Inviável a admissão da preliminar contrarrecursal, pois a parte recorrida/autora não traz, no bojo de suas contrarrazões, qualquer fundamento jurídico a respaldar o pleito de não conhecimento do apelo. Agravo retido. Juntada de prova após a audiência de instrução em decorrência de determinação do Juiz. Possibilidade. Entendimento do Juiz, que é o destinatário das provas. Caso em que a busca da verdade real tem supremacia sobre o formalismo exacerbado. Mérito. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Porque produzido em série para ser vendido, independentemente do uso que dele se há de fazer, o veículo adquirido pela autora, mesmo que seja para otimizar a rotina das suas atividades, revela que a relação estabelecida na compra foi de consumo, aplicando-se integralmente ao caso as regras do CDC. Some-se a isto, também estar evidenciada, no caso concreto, a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica da autora, devendo ser reconhecida a solidariedade das demandadas, a fabricante e a concessionária. Indenização pelo dano material relativo às despesas com locação de veículo substituto mantida. Dano moral não reconhecido. Sucumbência redimensionada. Observado o §11o do artigo 85 do CPC.” PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. AGRAVO RETIDO JULGADO IMPROCEDENTE. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E APELOS DAS DEMANDADAS IMPROVIDOS.(Apelação Cível, No 70075837229, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 16-05-2018) (grifado).

É matéria recursal também a alegação de que houve a perda do objeto da demanda ao passo que o veículo em discussão foi vendido à terceiro, motivo pelo qual imputam as apelantes ser impossível o cumprimento do dispositivo da sentença que determinou a substituição do bem por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso.

É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo, restou impossibilitada a substituição do automóvel em voga diante da alienação realizada pelo apelado ORENCY BARBOSA DA FONSECA.

É importante neste momento pontuar que este processo data sua distribuição do ano de 2013, e o fato do veículo ter sido alienado antes de seu trânsito em julgado não se mostra irregular ou inconsequente, até mesmo porque se trata de um veículo que apresentou defeitos, todavia, se faz necessário ser o requerente indenizado materialmente por um produto que adquiriu e não cumpriu com seu propósito de forma eficiente.

Não obstante o requerente tenha vendido o veículo a terceiro, a conversão em perdas e danos é possível, inclusive tomando como parâmetro de pagamento a tabela FIPE:

A tabela FIPE, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, “expressa preços médios de veículos no mercado nacional, servindo como um parâmetro para negociações ou avaliações, não sendo consideradas as variações atinentes à região, conservação, cor e acessórios, assim como outros fatores que possam influenciar as condições de oferta e procura por um veículo específico”. Disponível em:
http://veiculos.fipe.org.br/
.

Ante o exposto, diante da impossibilidade da restituição do bem à parte, o valor a ser restituído à parte adversa deve se basear no seu valor de mercado - apurado pela tabela FIPE - observada a data da alienação do veículo, uma vez que, como referido acima consiste em parâmetro que expressa o preço médio de veículos automotores.

Acerca da utilização da Tabela FIPE como parâmetro de avaliação do bem, já se manifestaram os tribunais:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SUCESSO – VÍCIO DO PRODUTO CONFIGURADO – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DESCONTO DO VALOR DO FINANCIAMENTO SOBRE O VALOR DA RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – VEÍCULO RESERVA – DEVOLUÇÃO OBSERVADO O DESGASTE NATURAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO DO AUTOMÓVEL DE ACORDO COM A TABELA FIPE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO CONSUMIDOR E RECURSO DA MONTADORA PARCIALMENTE PROVIDOS. Refutadas as alegações apresentadas pelas empresas demandadas em sede de contestação, não há interesse recursal na apreciação de Agravo Retido interposto contra a suposta intempestividade de uma das peças defensivas.O consumidor tem o direito de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do VEÍCULO defeituoso.Deve ser observado, quando da devolução do VEÍCULO reserva colocado à disposição da parte durante a lide, o desgaste natural do bem após o seu tempo de uso. A frustração da expectativa de usufruto do VEÍCULO zero quilômetro com tranquilidade, bem como os transtornos causados pelas inúmeras intervenções e procedimentos das empresas sem a efetiva solução do problema, suplantam a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por DANOS morais.O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado. Considerando a utilização do VEÍCULO pelo Autor por mais de 10 anos, a restituição de valores deve ter por base o valor atual de mercado do bem, consoante a Tabela FIPE.O termo inicial dos juros moratórios para os valores que serão restituídos é a data da citação”. (N.U 0022055-58.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO EXTINTA. REVERSÃO DE LIMINAR. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELA TABELA FIPE. MULTA INDEVIDA. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO DO AUTOR. DA MULTA DO DECRETO-LEI No 911/69. Sentença de extinção da ação de busca e apreensão. Descabimento da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69 DO DANO MORAL. Os meros aborrecimentos narrados na inicial não são suficientes à caracterização de dano extrapatrimonial indenizável. Não se trata, tampouco, de hipótese ao reconhecimento do dano moral in re ipsa. DA VALORIZAÇÃO DO BEM SEGUNDO TABELA FIPE. Revertida a liminar de busca e apreensão e impossibilitada a devolução do bem, sua restituição deverá ocorrer de acordo com a cotação pela Tabela FIPE. Ausente demonstração do estado de conservação do bem, presume-se sua regular condição. NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME.” (Apelação Cível, No 70082088444, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 15-08-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. MORA PURGADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO: FIPE. O pagamento do valor devido antes de o deferimento da tutela de urgência representa a purga da mora, dando ensejo à extinção da ação de busca e apreensão, com base no art. 485, inciso IV, do CPC. A impossibilidade de restituição do bem justifica a indenização pelo valor da tabela Fipe na data da apreensão do veículo. MULTA DE 50%. SANÇÃO APLICÁVEL À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A sanção prevista para hipóteses de “improcedência da ação” não é aplicável para ação de busca e apreensão extinta, sendo vedada a interpretação ampliativa. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. As custas processuais e os honorários advocatícios da ação de busca e apreensão devem ser suportados pela parte alienante, porque incontroversa a sua mora, foi quem deu causa à propositura da demanda.” APELO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO (Apelação Cível, No 70080309040, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 27-06-2019).

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR REVOGADA. VEÍCULO VENDIDO EM LEILÃO NO CURSO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEMANDADO. DETERMINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO CONSIDERANDO O VALOR DE MERCADO DO BEM CONFORME A COTAÇÃO DA TABELA FIPE À ÉPOCA DA APREENSÃO DO VEÍCULO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Agravo No 70067819805, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 08/03/2016).

Independentemente do imbróglio noticiado, o apelado continuou utilizando o veículo e posteriormente alienando-o, por isso, deve ser mantida a condenação de substituição do veículo que neste momento é convertida em perdas e danos; a restituição dos valores de acordo com o valor de mercado do veículo em conformidade com a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) tomando como referência a data da venda do automóvel, torna a condenação mais justa, razoável e coerente e evitar o enriquecimento ilícito do apelado.

Uma vez que apelado já alienou o automóvel, recebendo quantia inerente ao negócio, compete determinar a apresentação do recibo de compra e venda do referido automóvel para que seja auferida, em fase de execução de sentença, a diferença a ser paga pelos apelantes, utilizando como parâmetro a tabela FIPE do automóvel.

Com estas considerações, CONHEÇO dos recursos e dou PROVIMENTO PARCIAL, para:

- Reduzir os danos materiais para R$ 1.755,00 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais);

- Converter a substituição do veículo em perdas e danos e determinar que a restituição do valor do veículo em favor do autor/apelado seja correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência da venda feita pelo apelado/autor, mediante comprovação do valor de venda nos autos, devendo as apelantes/reclamadas complementar o valor da venda até atingir o montante indicado pela tabela FIPE naquela ocasião.

A diferença a ser restituída (se houver) deve ser corrigida monetariamente pelo índice INPC desde a venda e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida.

- Mantenho irretocável o restante da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado por danos morais, índice e data de correção monetária e juros legais.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Ford Motor Company Brasil Ltda e Citavel Distribuidora de Veículos Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 9192-10.2010.8.11.0006, movida por Orency Barbosa da Fonseca, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as Requeridas a:

1)Promover a substituição do veículo Ford Fiesta Se, Ano/Modelo 2011, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

2)Ao pagamento de danos materiais, no valor de R$4.455,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais);

3)Ao pagamento de danos morais, no valor de doze mil reais;

O douto desembargador Sebastião de Moraes Filho, concedeu parcial provimento aos recursos para:

A)Reduzir os danos materiais para R$1.755,00 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais).

B)Converter a substituição do veículo em perdas e danos, determinando-se a restituição da quantia correspondente entre o valor de mercado do veículo, em favor do Autor/Apelado, conforme Tabela Fipe, na data de alienação do automóvel a terceiro, e o numerário percebido com a venda, constante no Documento Único de Transferência.

C)Manter o valor arbitrado a título de danos morais, juros e correção monetária.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, Orency Barbosa da Fonseca moveu Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material em desfavor de Ford Motor Company do Brasil Ltda e Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.

Narra o autor na exordial que, adquiriu um veículo Ford Fiesta Sedan Se, 0-km, entretanto, após reiteradas visitas ao concessionário, a fabricante e o revendedor não lograram êxito em solucionar os vícios apresentados no produto.

Em sede de prova pericial, restou consignado que, o Autor havia alienado o veículo a terceiro, bem como o vício apresentado no veículo, consubstanciado em avaria na junta homocinética, permanecia até a data da perícia.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a obrigação de substituição do produto e o dever de indenizar os danos morais e materiais eventualmente suportados pelo Autor, ora Apelado.

No que tange aos danos morais, materiais, juros e correção monetária, acompanho o voto do e. Des. Sebastião de Moraes Filhos, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

Quanto à substituição do veículo, o e. Relator consignou o entendimento pela conversão em perdas e danos, determinando a restituição do valor, compreendendo a diferença entre o valor de Tabela Fipe e o preço de venda do veículo.

Entretanto, peça vênia ao e. Relator para divergir parcialmente de seu voto neste ponto, tão somente em relação ao valor a ser ressarcido ao consumidor.

Acaso prevaleça tal entendimento, o Autor/Apelado perceberá quantia irrisória, o que vai de encontro aos preceitos estabelecidos na legislação consumerista, que preconiza o retorno das partes ao
status quo ante
.

Todavia, é certo que o consumidor, no decorrer do processo, alienou o bem defeituoso.

Assim, deve ser determinada a restituição do valor compreendido entre o veículo novo e a quantia percebida pela alienação, devidamente corrigida monetariamente, desde a data da venda.

O entendimento ora esposado evitará eventual enriquecimento indevido por parte do consumidor e não implicará em atribuição de obrigação excessivamente onerosa aos fornecedores de produtos e serviços.

Por fim, registre-se que não há falar em desconto de valores em razão do uso do bem, pois, o artigo 18, §1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o consumidor pode exigir a substituição do produto por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso, para a hipótese de não ser sanado o vício no prazo de trinta dias; hipótese dos autos.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator para divergir parcialmente de seu voto, no que tange ao valor a ser restituído ao consumidor, concedendo parcial provimento aos recursos de apelação cível, para determinar a restituição da diferença de valor entre o veículo novo e a quantia recebida pela venda do automóvel, devidamente corrigida monetariamente, a partir da data de alienação.

No que concerne aos danos morais, materiais, juros e correção monetária, acompanho o voto do e. Relator.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Ford Motor Company Brasil Ltda e Citavel Distribuidora de Veículos Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 9192-10.2010.8.11.0006, movida por Orency Barbosa da Fonseca, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as Requeridas a:

1)Promover a substituição do veículo Ford Fiesta Se, Ano/Modelo 2011, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

2)Ao pagamento de danos materiais, no valor de R$4.455,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais);

3)Ao pagamento de danos morais, no valor de doze mil reais;

O douto desembargador Sebastião de Moraes Filho, concedeu parcial provimento aos recursos para:

A)Reduzir os danos materiais para R$1.755,00 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais).

B)Converter a substituição do veículo em perdas e danos, determinando-se a restituição da quantia correspondente entre o valor de mercado do veículo, em favor do Autor/Apelado, conforme Tabela Fipe, na data de alienação do automóvel a terceiro, e o numerário percebido com a venda, constante no Documento Único de Transferência.

C)Manter o valor arbitrado a título de danos morais, juros e correção monetária.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, Orency Barbosa da Fonseca moveu Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material em desfavor de Ford Motor Company do Brasil Ltda e Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.

Narra o autor na exordial que, adquiriu um veículo Ford Fiesta Sedan Se, 0-km, entretanto, após reiteradas visitas ao concessionário, a fabricante e o revendedor não lograram êxito em solucionar os vícios apresentados no produto.

Em sede de prova pericial, restou consignado que, o Autor havia alienado o veículo a terceiro, bem como o vício apresentado no veículo, consubstanciado em avaria na junta homocinética, permanecia até a data da perícia.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a obrigação de substituição do produto e o dever de indenizar os danos morais e materiais eventualmente suportados pelo Autor, ora Apelado.

No que tange aos danos morais, materiais, juros e correção monetária, acompanho o voto do e. Des. Sebastião de Moraes Filhos, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

Quanto à substituição do veículo, o e. Relator consignou o entendimento pela conversão em perdas e danos, determinando a restituição do valor, compreendendo a diferença entre o valor de Tabela Fipe e o preço de venda do veículo.

Entretanto, peça vênia ao e. Relator para divergir parcialmente de seu voto neste ponto, tão somente em relação ao valor a ser ressarcido ao consumidor.

Acaso prevaleça tal entendimento, o Autor/Apelado perceberá quantia irrisória, o que vai de encontro aos preceitos estabelecidos na legislação consumerista, que preconiza o retorno das partes ao
status quo ante
.

Todavia, é certo que o consumidor, no decorrer do processo, alienou o bem defeituoso.

Assim, deve ser determinada a restituição do valor compreendido entre o veículo novo e a quantia percebida pela alienação, devidamente corrigida monetariamente, desde a data da venda.

O entendimento ora esposado evitará eventual enriquecimento indevido por parte do consumidor e não implicará em atribuição de obrigação excessivamente onerosa aos fornecedores de produtos e serviços.

Por fim, registre-se que não há falar em desconto de valores em razão do uso do bem, pois, o artigo 18, §1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o consumidor pode exigir a substituição do produto por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso, para a hipótese de não ser sanado o vício no prazo de trinta dias; hipótese dos autos.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator para divergir parcialmente de seu voto, no que tange ao valor a ser restituído ao consumidor, concedendo parcial provimento aos recursos de apelação cível, para determinar a restituição da diferença de valor entre o veículo novo e a quantia recebida pela venda do automóvel, devidamente corrigida monetariamente, a partir da data de alienação.

No que concerne aos danos morais, materiais, juros e correção monetária, acompanho o voto do e. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020